Tribunal: STF
Processo: RE 478395
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-12-14
Data de publicação: 2006-12-14

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONVERTIDOS EM AGRAVO REGIMENTAL.
   SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. CONVERSÃO DOS VENCIMENTOS PARA
   UNIDADE REAL DE VALOR - URV. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DO
   AGRAVANTE NÃO EXAMINADOS PELO TRIBUNAL A QUO. AGRAVO REGIMENTAL
   DESPROVIDO.